Tribunal: STJ
Processo: 5007403-50.2017.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973806 - RS (2025/0235134-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GIOVANE GATTELLI LOURENÇO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
MANTIDA.
1. Incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar o equívoco da
decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
2. Para impugnar a incidência da
é insuficiente tecer
Súmula n. 83/STJ,
críticas quanto à sua incidência, sendo indispensável que se indiquem
precedentes recentes que infirmem o referido entendimento jurisprudencial ou
que demonstrem sua inaplicabilidade.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 787e6c93-0f33-40a4-9ac3-5f3eff56f304

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973806 - RS (2025/0235134-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GIOVANE GATTELLI LOURENÇO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
MANTIDA.
1. Incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar o equívoco da
decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
2. Para impugnar a incidência da
é insuficiente tecer
Súmula n. 83/STJ,
críticas quanto à sua incidência, sendo indispensável que se indiquem
precedentes recentes que infirmem o referido entendimento jurisprudencial ou
que demonstrem sua inaplicabilidade.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANE GATELLI
LOURENÇO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do regimental, o agravante alega que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada. Aduz que "de fato foi impugnada a pretensa incidência
da Súmula 83, na medida em que restou claramente arguido ser impossível atestar que a
orientação fixada em acórdão seja idêntica a eventual posicionamento consolidado no STJ"
(fl. 699) e que "sustentou-se que, ainda que se entenda tratar-se de questão controversa,
entendimento do qual esta Defesa discorda frontalmente, uma vez que a jurisprudência
Documento eletrônico VDA51570820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 2fbe62f3-b747-4e2c-bc43-51c1e4f4233f

desta Corte é clara e harmoniosa às teses defensivas, cabe precisamente ao STJ prestar
jurisdição acerca do que está sendo discutido, razão pela qual não há que se falar em
incidência da Súmula 83" (fl. 700).
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
O MPF manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls.
691-692):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando:
e
Súmula 126/STJ, Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 932,
art. 253,
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o art.
art. 514,
505 do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
Documento eletrônico VDA51570820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 2fbe62f3-b747-4e2c-bc43-51c1e4f4233f

agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

É insuficiente para impugnar a incidência da
tecer críticas
Súmula n. 83/STJ
quanto à sua aplicação, sendo indispensável que se indiquem precedentes recentes que

infirmem o referido entendimento jurisprudencial ou que demonstrem sua inaplicabilidade,
o que não ocorreu na espécie, em que o agravante limitou-se, nas razões do agravo em
recurso especial, a afirmar que "restou claramente arguido ser impossível atestar que a
orientação fixada em acórdão seja idêntica a eventual posicionamento consolidado no STJ"
(fl. 699) e que "a jurisprudência desta Corte é clara e harmoniosa às teses defensivas" (fl.
700).
O agravante, portanto, não trouxe fundamentos com aptidão para reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:48
Código de Controle do Documento: 2fbe62f3-b747-4e2c-bc43-51c1e4f4233f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235134-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.973.806 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50074035020178210010
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANE GATTELLI LOURENÇO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANE GATTELLI LOURENÇO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551881416908854@
2025/0235134-0 - AREsp 2973806 Petição : 2025/0068594-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:23
Código de Controle do Documento: 52386B17-734A-47A8-BEF7-8E7735B6F3D5